Tribunal: TJDFT
Processo: 0735181-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. SEM MÉRITO. NOVA PROPOSITURA. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. A competência por dependência, por ter natureza funcional, é absoluta.
2. Serão distribuídas por dependência, ao juízo sentenciante, as causas de qualquer natureza, quando, tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito, for reiterado o pedido. Inteligência do art. 286, II, do Código de Processo Civil.
3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante - Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.